Tribunal: TJSP
Processo: 2206520-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Desocupação. Liminar indeferida. Garantia insuficiente. Possibilidade de despejo liminar. Inteligência do art. 59, IX, da Lei no 8.245/91. Precedentes da jurisprudência. Recurso provido.